Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739565-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT MOTORS LTDA AGRAVADO: FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA, CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AVANT MOTORS LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0734399-05.2024.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de GR8 HOLDING EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros, reconheceu a existência de grupo econômico. O preparo foi recolhido (ID 76331368). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora